Tribunal: TCU
Processo: 017.815/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 4487 e códigoUasg 250001 (Objeto: Cessão irregular do Hospital Federal do Andaraí)

Inteiro teor:
Acórdão 1455/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no processo de descentralização dos serviços do Hospital Federal do Andaraí (HFA) para o Município do Rio de Janeiro (RJ), promovido pela Portaria GM/MS 4.847/2024, cujo objeto é a transferência gradual da gestão dos serviços do HFA ao referido Município, formalizada por meio do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) 15/2024, com o objetivo de estabelecer as obrigações e responsabilidades dos partícipes, sem transferência voluntária de recursos financeiros ou doação de bens; Considerando que a denunciante se insurge, em suma, contra a ocorrência das supostas irregularidades: i) inobservância de resultado de estudo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM/RJ); ii) inobservância do princípio do controle social, nos termos do art. 198, inciso III, da Constituição Federal e da Lei 8.142/1990; iii) ausência de estudos e pareceres técnicos para avaliação da viabilidade da transferência e dos impactos na assistência à saúde e sobre o impacto orçamentário e a devida previsão da despesa nas leis orçamentárias; iv) não elaboração de termos de cooperação ou convênio formalizando as responsabilidades de cada parte e os recursos envolvidos; v) prática de conduta vedada pelo art. 73, incisos I, V e VI, da Lei 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições (proibição de que atos administrativos afetem a igualdade entre candidatos durante o período eleitoral); Considerando as diligências ao Ministério da Saúde em cumprimento a despacho exarado pelo Ministro-Relator (peça 10); Considerando que, com relação à suposta inobservância de resultado de estudo do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, o estudo do TCM/RJ mencionado pela denunciante não analisou individualmente o HFA, nem avaliou as condições específicas desse hospital ou os termos da descentralização ora questionada; Considerando que, no que se refere à possível inobservância ao princípio do controle social, o Ministério da Saúde informou, em novembro/2024, que vinha promovendo diversas reuniões e articulações com os atores envolvidos, destacando reuniões e encontros com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social no Estado do Rio de Janeiro (Sindsprev), com servidores do HFA e com o Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (peça 20, p. 4), e que, por meio da Portaria GM/MS 3.830/2024, foi instituída Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da Saúde, sendo o fórum oficial para as discussões com os sindicatos, tendo sido realizadas diversas reuniões (peça 20, p. 4, e peças 23, 27 a 29); Considerando que, quanto à alegada ausência de estudos e pareceres técnicos, foram apresentados documentos técnicos que subsidiam a decisão pela descentralização, ao passo em que as despesas decorrentes do ajuste se encontram contempladas nas respectivas dotações orçamentárias dos partícipes, conforme previsto na Cláusula Sétima do ACT 15/2024; Considerando que, atinente à possível não elaboração de termos de cooperação ou convênio, foi formalizado o Acordo de Cooperação Técnica 15/2024, que define as obrigações assumidas pelos partícipes, mitigando os riscos apontados pela denunciante; Considerando que, referente à suposta violação à legislação eleitoral (Lei 9.504/1997), a matéria não está afeta à competência do Tribunal de Contas da União, motivo pelo qual resta prejudicada a emissão de juízo neste particular; Considerando que tramita no Tribunal o TC Processo 008.539/2025-1 , relator Ministro Bruno Dantas, em cujos autos é realizado acompanhamento das ações e dos procedimentos efetuados pelo Ministério da Saúde referentes ao repasse da gestão dos hospitais federais localizados no Rio de Janeiro para outros responsáveis; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde às peças 35-37; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Saúde e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.815/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Roberto Marinho Luiz da Rocha (112248/OAB-RJ. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.